Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-96.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que deu provimento a recurso eleitoral, reformando a
sentença de primeiro grau e julgando procedente a representação para reconhecer a
prática de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em redes sociais,
aplicando multa de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Os embargantes alegam contradição no acórdão embargado ao afirmar que o
vídeo continha conteúdo negativo e, ao mesmo tempo, reconhecer que incluía
propostas da candidata, além de omissão na análise de jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral sobre a possibilidade de comparação entre propostas e a situação
atual da administração pública.
3. O embargado sustenta a inexistência de omissão ou contradição no julgado,
argumentando que os embargos têm caráter meramente infringente.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, considerando que visam apenas a rediscussão do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
contradição ou omissão quanto à caracterização do impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa e à aplicação da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral sobre comparação de propostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44476849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
6. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
7. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, analisando o conteúdo
do vídeo impugnado e concluindo que a publicação impulsionada tinha caráter
negativo, configurando infração à legislação eleitoral.
8. O fato de o material veiculado conter menções a propostas não descaracteriza
sua natureza crítica e desabonadora ao candidato recorrente, o que fundamentou a
decisão de r

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600473-96.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600473-
96.2024.6.16.0015, que julgo improcedente o pedido.(Representação por propaganda eleitoral
irregular formulada por Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Sebastião Mainardes Junior e Coligação
"Uma Nova Cidade" [PODE, Avante, Republicanos, PL, PMB, PRD, DC, Solidariedade, PSD] contra
Mabel Cora Canto, Sandra Mara Camargo Queiroz e Coligação Muda Ponta Grossa [Federação
PSDB/Cidadania e PP], alegando, em síntese, que a candidata representada Mabel Cora Canto
veiculou um vídeo com conteúdo negativo sobre a candidatura da coligação "Uma Nova Cidade",
através de propaganda eleitoral paga na internet (impulsionamento), nas redes sociais Facebook e
no Instagram. O vídeo em questão, objeto da representação eleitoral, contém uma fala da candidata
Mabel Cora Canto em que ela afirma que "os que estão na Prefeitura há 12 anos fecharam o
Hospital Municipal e o Pronto Socorro para economizar". Em seguida, ela menciona seu trabalho
como deputada na área da saúde, citando exemplos como a destinação de recursos para a
maternidade do Hospital Regional e para a Santa Casa, além da renovação do contrato do Hospital
Bom Jesus com a Secretaria Estadual da Saúde. Na sequência do vídeo, Mabel afirma que "isso
precisa mudar" e apresenta suas propostas para a saúde, caso seja eleita prefeita. Os requerentes
aduzem que o vídeo configura propaganda eleitoral negativa por associar a gestão de Marcelo
Rangel à da atual prefeita, Elizabeth Schmidt, o qual estaria no poder há 12 anos, e que este grupo
seria responsável pelo fechamento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGANTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (EMBARGANTE)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (EMBARGADA)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR (EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476849
24/04/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44476849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.720

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600473-
96.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
EMBARGADO: SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
EMBARGADA:
Uma
Nova
Cidade

Num. 44476849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que deu provimento a recurso eleitoral, reformando a
sentença de primeiro grau e julgando procedente a representação para reconhecer a
prática de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em redes sociais,
aplicando multa de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Os embargantes alegam contradição no acórdão embargado ao afirmar que o
vídeo continha conteúdo negativo e, ao mesmo tempo, reconhecer que incluía
propostas da candidata, além de omissão na análise de jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral sobre a possibilidade de comparação entre propostas e a situação
atual da administração pública.
3. O embargado sustenta a inexistência de omissão ou contradição no julgado,
argumentando que os embargos têm caráter meramente infringente.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, considerando que visam apenas a rediscussão do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
contradição ou omissão quanto à caracterização do impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa e à aplicação da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral sobre comparação de propostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44476849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
6. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
7. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, analisando o conteúdo
do vídeo impugnado e concluindo que a publicação impulsionada tinha caráter
negativo, configurando infração à legislação eleitoral.
8. O fato de o material veiculado conter menções a propostas não descaracteriza
sua natureza crítica e desabonadora ao candidato recorrente, o que fundamentou a
decisão de reconhecer a propaganda negativa impulsionada.
9. O precedente do Tribunal Superior Eleitoral mencionado pelos embargantes
refere-se a situação diversa, sendo inadequada sua aplicação automática ao caso
concreto, conforme manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.
10. A oposição dos embargos revela inconformismo com a decisão e tentativa de
reexame da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos
de declaração.
11. Jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral afirma que "o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo,
mas apenas aqueles capazes de, em tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-
REspEl nº 0600047-83, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
13. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos da legislação processual vigente."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
ED-REspEl nº 0600047-83, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024.

DECISÃO

Num. 44476849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA
CAMARGO QUEIROZ e COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” em face do Acórdão nº 65.854
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O acórdão embargado deu provimento ao
recurso, reformando a sentença do juízo singular e julgou procedente a representação ao
reconhecer o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em redes sociais, condenando
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-C, § 2º,
da Lei n.º 9.504/1997.
Os embargantes alegam, em síntese, que: a) há contradição no acórdão, pois afirma que o vídeo
era negativo, mas ao mesmo tempo reconhece que continha propostas da candidata, o que não
seria suficiente para caracterizar infração à legislação eleitoral; b) o acórdão foi omisso ao não
considerar entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual a comparação
entre propostas e a situação atual da administração não caracteriza propaganda negativa vedada.
(ID 44309967)
Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com caráter
infringente, para reconhecer e sanar a contradição e omissão, para o fim de manter a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a representação.
O embargado apresentou contrarrazões (ID 44364170) sustentando, em suma, que: a) inexiste
contradição e omissão no acórdão; b) os argumentos visam apenas rediscutir o mérito; c) a crítica
em si não é proibida, mas o impulsionamento de conteúdo negativo é vedado.
Ao final, pugna pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, mantendo-se os termos do
acórdão.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que os embargos buscam
apenas a rediscussão do mérito, manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID
44388027).
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a

Num. 44476849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES
2024..
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
IMPULSIONADA EM REDES SOCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

Num. 44476849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto em face da sentença da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou improcedente representação na qual se pretendia o reconhecimento de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais, com a devida
cominação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei n.º 9.504/1997.
Na origem, a sentença julgou improcedente a representação, reconhecendo exercício
regular da liberdade de expressão pelas representadas.
Os recorrentes alegam que a publicação possui conteúdo desabonador e vinculativo à
gestão do recorrente, configurando propaganda negativa vedada pelo art. 57-C, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
reconhecendo irregularidade na conduta das recorridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em avaliar se houve prática de propaganda eleitoral negativa
impulsionada em redes sociais, em desacordo com a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A propaganda eleitoral paga na internet, por meio de impulsionamento de conteúdos, é permitida somente
para promoção de candidatos ou partidos, sendo vedada a veiculação de propaganda negativa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29).
7. O conteúdo impugnado extrapola os limites da liberdade de expressão, configurando propaganda de
caráter negativo, cuja veiculação impulsionada é expressamente proibida pela legislação.
8. Jurisprudência do TSE reforça a vedação ao impulsionamento de conteúdos críticos, mesmo sob o manto
da liberdade de expressão, para preservar o equilíbrio da disputa eleitoral (AgR-AREspE nº 060004789,
Min. André Mendonça, 2024; REl nº 060033445, Rel. Des. Claudia Cristofani, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgar procedente a
representação e aplicar multa de R$ 5.000,00 às recorridas, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
10. Tese de julgamento: "É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet,
configurando infração à legislação eleitoral e ensejando aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29.
Jurisprudência relevante citada
AgR-AREspE nº 060004789, Rel. Min. André Mendonça, 2024.
REl nº 060033445, Rel. Des. Claudia Cristofani, 2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as

Num. 44476849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, os embargantes entenderam que a decisão reconhece que a publicação impulsionada
apresenta propostas e realizações, mas a classifica como propaganda eleitoral negativa sem
considerar seu caráter propositivo, gerando contradição na análise.
Não assiste razão aos embargantes. O fato de existirem menções a propostas de melhorias não
afasta o conteúdo negativo existente no material impugnado e a intenção de desabonar a imagem
do representante. A questão suscitada foi devidamente analisada e resta consignada no acórdão,
in verbis:
O material veiculado traz fala da candidata Mabel Cora Canto, ora recorrida,
afirmando que "os que estão na Prefeitura há 12 anos fecharam o Hospital
Municipal e o Pronto Socorro para economizar", na sequência, destaca ações
na saúde como deputada, incluindo repasses a hospitais e contratos renovados,
e apresenta propostas para melhorias na área caso seja eleita prefeita.
Considerando que o representante, ora recorrente, esteve à frente da gestão
municipal no período de 2013-2016 e 2017-2020, mandatos anteriores à atual
prefeita Elizabeth Schmidt (2021-2024), vislumbra-se a clara intenção de associar
o fechamento do hospital à sua pessoa, com a finalidade de desabonar sua
imagem. Assim, não se trata de mera crítica e sim, propaganda de conteúdo
negativo.
O acórdão embargado analisou o contexto e o conteúdo do vídeo compartilhado, concluindo pela
natureza negativa, associada ao candidato, ainda que de maneira indireta. A interpretação do
material não foi limitada, mas sim condizente com seu impacto no processo eleitoral,
considerando que sua divulgação poderia influenciar negativamente a percepção dos eleitores.
A fundamentação foi pautada em análise contextual e legal, com base no artigo 57-C, §§ 2º e 3º,
da Lei nº 9.504/97, e considerou a necessidade de preservar a integridade e a isonomia do pleito
eleitoral. Foram abordados os elementos que caracterizam o conteúdo divulgado como
impulsionamento de propaganda negativa, ressaltando a possibilidade de influência indevida
sobre o eleitorado.
Quanto aos precedentes trazidos pelos embargantes, não há que se falar em omissão de
aplicabilidade ao caso concreto, pois as circunstâncias de cada feito são únicas e determinam o
seu julgamento.
In casu, não houve um cenário de comparação de ideias e propostas como alegam os
embargantes, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:
Salienta-se que muito embora os recorridos invoquem precedente do TSE no
qual entende-se ser possível a comparação de propostas dos candidatos com o
atual estado de coisas da administração, no caso em testilha, os representados
não se utilizam da propaganda para comparar resultados, mas sim a
utilizam para realizar críticas que extrapolam a liberdade de expressão
garantida pelo Tribunal Superior. (Destacamos)

Num. 44476849 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
Ademais, a invocação de decisão proferida em outro processo, como fundamento para embargos
de declaração, revela-se inadequada. A legislação é clara ao estabelecer que os embargos de
declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Não é, portanto, o instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida,
nem para contrapor decisões de processos diversos, que naturalmente possuem circunstâncias
próprias e âmbitos de cognição distintos.
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelos embargantes, que há,
na verdade, um inconformismo da parte quanto ao mérito da questão e busca, por meio dos
Embargos de Declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o
sentido da decisão, o que não se verifica no caso.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelos embargantes em relação à solução adotada
pelo Tribunal não configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da
decisão. Pelo contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o
que é incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Assim, o presente inconformismo não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem as partes
embargantes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por elas suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer

Num. 44476849 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303512700000043420065
Número do documento: 25042419303512700000043420065
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:29:25
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600473-96.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ,
MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-
A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A -
EMBARGADOS: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, SEBASTIAO MAINARDES
JUNIOR, UMA
NOVA
CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/
PMB/PRD/DC/
SOLIDARIEDADE/ PSD] - PONTA GROSSA - PR - Advogados dos EMBARGADOS: CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR101740-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025